Tribunal: STF
Processo: ARE 921540
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho e Direito Tributário. 3. Contribuição sindical rural. Legitimidade da CNA. Prescrição 4. Ausência de divergência jurisprudencial. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. Agravo regimental a que se nega provimento.